Tribunal: STF
Processo: Rcl 46326
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo Regimental (eDOC 18) interposto contra decisão de minha lavra que julgou procedente à presente reclamação, nos seguintes termos, em síntese:
    “Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência que determina a provisoriedade das medidas cautelares e à realidade fática que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória. 
    Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. 
    No caso destes autos, a autoridade coatora informou que o reclamante foi condenado a uma pena de 6 (seis) anos de reclusão. E, considerando ter permanecido preso antes da sentença, foi fixado o regime aberto, nos seguintes termos: 
    “ao tratar da detração penal obteve o saldo em quantum inferior a 4 anos de reclusão, fixando o regime inicial aberto, porém mantendo o decreto da prisão preventiva, admitindo a compatibilização dessa espécie de prisão provisória com o regime aberto”. (eDOC 8, p. 7). 
    Assim, resta evidente a desproporcionalidade da medida restritiva cautelarmente imposta. Ante o exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF e do precedente assentado no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, julgo procedente a presente reclamação para declarar a ilegalidade de execução provisória da pena, em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”(eDOC 9).
    Em petição de 1.4.2021, a Defensoria Pública informa que a referida decisão não foi cumprida.
    Afirma que “passadas 48 horas de vossa decisão, não consta nos autos a expedição do Alvará de Soltura, e não consta informação sobre seu efetivo cumprimento pelo Diretor da Unidade Prisional, e as informações obtidas no Sistema de Gestão Penitenciária – SIGEPEN – são de que o reclamante ainda se encontra SITUAÇÃO: RECOLHIDO. Informação em anexo datada de hoje – 1º de abril de 2021 - às 22:19 (em anexo).” (eDOC 14)
    Neste Agravo Regimental, o Ministério Público Federal alega que a prisão do reclamante é de natureza cautelar. Portanto, não há aderência estrita da questão trazida na reclamação aos paradigmas invocados.
    Acrescenta o MPF: “Evidencia-se, pois, que o caso sob exame trata de questão diversa dos temas avaliados nos paradigmas invocados, nos quais reconhecida a constitucionalidade do art. 283 do CPP, que condiciona a execução da pena ao trânsito em julgado da condenação penal. 21. Com efeito, observa-se, na espécie, a vedação de recurso em liberdade diante da manutenção dos motivos que validamente ensejaram a prisão cautelar no curso do processo criminal, sem que tangenciada a proibição fixada nas ações de controle de execução provisória do julgado.” (eDOC 18).
    É o relatório.
    Decido.
    Após detida análise dos autos, verifico que a presente reclamação foi ajuizada com base em paradigma equivocado, motivo pelo qual, em juízo de retratação, reconsidero a decisão constante do eDOC 9.
    A defesa requereu o reconhecimento de violação à decisão das ADCs 43, 44 e 54, em razão da determinação de recolhimento à prisão sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Entretanto, verifico que o reclamante foi preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 0021255-42.2018.8.06.0001.
     Logo, não se verifica estrita aderência entre a questão levantada na reclamação e os paradigmas indicados, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva do reclamante não se confunde com a proibição da execução provisória da pena. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLADA EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. SEGREGAÇÃO EMBASADA NOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DE PRISÃO PREVENTIVA REFERENDADA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO. 1. Constitui requisito intransponível ao manejo da via reclamatória a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 2. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões. 3. Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43, 44 e 54. 4. Conquanto seja admissível “em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes” (RCL 30.245, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2018), a “análise da pertinência para concessão de habeas corpus de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade” (RCL 24.298, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019), o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 38.181-AgR/PR, Ministro Edson Fachin – sem grifos no original) 
    Por outro lado, consigno que ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória:
    “HABEAS CORPUSATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,unânime, j. 18.8.2020, DJe 4.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, unânime, j. 29.6.2020, DJe 6.7.2020).
    Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência que determina a provisoriedade das medidas cautelares e à realidade fática que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, o que não é o caso dos autos.
    Neste caso, o reclamante foi condenado, em sentença de 27.1.2021, pelos crimes dispostos no art. 35 da Lei 11.343/2006 e no art. 2º, da Lei 12.850/2013, a uma pena de 6 (seis) anos de reclusão em regime aberto, tendo em vista a detração pela prisão preventiva que perdurou mais de 3 anos. (eDOC 3, p. 78).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante no eDOC 9 e nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Porém, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de revogar a prisão cautelar decretada em desfavor do reclamante, se por outro motivo não estiver preso. O Juízo reclamado poderá determinar a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. 
    Publique-se. 
    Comunique-se com urgência.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente